Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-18.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010850-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RITA VALERIA MAGALHAES VALLE - CPF: 140.442.771-68 (RECORRENTE), BIANKA VALLE EL HAGE - CPF: 881.979.561-20 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE – DEMORA DE QUASE 17 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS– RECURSO GENÉRICO – MERA REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO FORNECEDOR – DEMORA EXCESSIVA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL (17 HORAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de quase 17 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de más condições climáticas, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento, o que não ocorreu.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo e realocação para o dia seguinte, sem qualquer comprovação do alegado mau tempo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de ato ilícito e de responsabilidade por conta de causas excludentes de responsabilidade. Alegou que o cancelamento se deu por razões climáticas, ou seja, por fatos alheios à vontade desta.

Alegou que após o cancelamento prestou a devida assistência.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo, com realocação apenas para o dia seguinte causando atraso de quase dezessete horas para chegada ao destino final.

No caso, alega a promovente que adquiriu passagens da Reclamada, para viagem a ser realizada no dia 11/11/2019, com chegada prevista para as 19hrs10min no destino final (Cuiabá), referente ao trecho, Varginha/MG - Cuiabá/MT, com duas conexões, em Confins e Guarulhos.

Sustenta que já n o início da viagem, em Varginha, o voo já atrasou por 2 (duas) horas, porém, os passageiros conseguiram embarcar para o aeroporto de Confins/MG, Entretanto, em Confins ocorreu atraso e cancelamento do voo, com a alegação de condições meteorológicas e manutenção na aeronave, conforme documento acostado em que a promovida informa tais motivos para justificar o cancelamento.

Afiança que em razão do cancelamento do voo, foi remanejada com a sua filha e neta, menor, de apenas 18 meses em outro voo apenas no dia seguinte (12/11/2019), chegando ao destino final apenas às 12horas acarretando um atraso de quase 17 horas do voo originariamente contratado, motivo qual requer indenização por danos morais.

Nas razões recursais a promovida sustenta que o cancelamento alegado decorreu em razão de condições meteorológicas, que impediu o voo, fato este por força de fatos alheios a sua vontade, eximindo assim a responsabilidade da empresa.

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovada as alegadas condições climáticas, seja por matéria seja por relatório de voo oficial, do aeroporto ou ANAC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de quase 17 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de más condições climáticas exige prova efetiva do evento, o que não ocorreu.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020